Tribunal: TJMT
Processo: 1013720-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013720-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), MARIA RITA GOMES - CPF: 386.959.011-49 (EMBARGANTE), CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0001-77 (EMBARGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISSAMILA SANTOS SOUSA DE LIMA - CPF: 037.541.091-03 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELA COSTA RIBEIRO - CPF: 083.849.207-02 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GARANTIA HIPOTECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela parte executada, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e suspensão dos protestos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 835, § 3º, do CPC, que dispõe sobre a penhora preferencial do bem dado em garantia real, e quanto à aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), na avaliação da garantia hipotecária para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da hipoteca apresentada, destacando que esta, por sua natureza contratual, não supre o requisito legal exigido para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.
5. A distinção entre a regra de preferência de penhora (art. 835, § 3º) e a exigência de garantia processual (art. 919, § 1º) foi devidamente analisada, inexistindo omissão relevante a justificar o acolhimento do recurso.

6. A invocação do princípio da menor onerosidade não afasta a exigência legal expressa de garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução, conforme já consolidado na jurisprudência do STJ.

7. A oposição dos presentes embargos tem nítido caráter protelatório, por pretender a rediscussão de matéria já decidida, em desconformidade com os limites legais do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A existência de hipoteca como garantia contratual não supre o requisito legal de garantia do juízo previsto no art. 919, § 1º, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. A ausência de omissão quanto à distinção entre as regras dos arts. 835, § 3º, e 919, § 1º, do CPC afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração para fins de rediscussão da matéria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA RITA GOMES contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 10137206320258110000, interposto contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução nº 10036446520258110004, indeferiu o pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo à execução e suspensão dos protestos fundados no título exequendo.

O acórdão embargado, conforme se verifica no ID 316966361, fundamentou-se na ausência dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, destacando que o art. 919, § 1º, do CPC/2015 exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e a efetiva garantia do juízo por meio de penhora, caução ou depósito idôneo.

Consignou que a hipoteca ofertada pela agravante, ainda que de elevado valor, não supre a exigência legal de garantia processual, pois representa mera garantia contratual, conforme entendimento pacífico do STJ. Quanto à sustação dos protestos, o acórdão registrou que as alegações de entrega parcial e inadequada de insumos, além dos documentos apresentados, demandam instrução probatória, não sendo suficientes para afastar a presunção de liquidez e exigibilidade do título executivo.

Em suas razões, a Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar um ponto fático e jurídico essencial para a correta solução da controvérsia: a natureza do imóvel penhorado como garantia hipotecária do próprio crédito executado, à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

Sustenta que o acórdão restou omisso quanto ao fato de que o imóvel dado em caução foi aceito como garantia real do débito nos termos do Código de Processo Civil, o que atenderia à finalidade teleológica da garantia do juízo.

Argumenta que o artigo 835, § 3º, do CPC estabelece uma regra específica para a execução de crédito com garantia real, que prepondera sobre a ordem geral de preferência e o princípio da menor onerosidade em certas circunstâncias.

Aduz que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento pacífico acerca da necessidade de penhora do imóvel hipotecado com preferência a outros bens, mesmo diante da suscitação do princípio da menor onerosidade.

Por fim, sustenta que o deferimento da medida em nada prejudicaria o Embargado/Exequente, pois continuaria tendo seu crédito respaldado por bem de valor considerável, garantindo estabilidade da atividade econômica executada pelos Embargantes/Executados.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, apreciando-se a possibilidade de penhora do imóvel de matrícula nº 15513, sob a estrita ordem preferencial do artigo 835, § 3º, do CPC, por emanar da vontade das partes e por ser a medida menos onerosa a todos os envolvidos na presente lide.

Em contrarrazões (ID 322100853), a Embargada sustenta a ausência de omissão no acórdão, argumentando que a questão central decidida no Agravo de Instrumento foi a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, e não a ordem de preferência da penhora.

Afirma que o acórdão foi claro e fundamentado ao indeferir o pedido, consignando que a hipoteca, por ser uma garantia contratual, não supre a exigência de garantia processual necessária para a suspensão da execução.

Alega que a Embargante pretende, na verdade, a reapreciação do mérito para que prevaleça sua tese, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Requer a rejeição dos embargos e a condenação da Embargante ao pagamento de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA RITA GOMES contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e suspensão dos protestos fundados no título exequendo.

Alega a Embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar um ponto fático e jurídico essencial para a correta solução da controvérsia: a natureza do imóvel penhorado como garantia hipotecária do próprio crédito executado, à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da preferência estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC.

Já a parte Embargada sustenta a ausência de omissão no acórdão, argumentando que a questão central decidida no Agravo de Instrumento foi a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, e não a ordem de preferência da penhora.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em análise, a Embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 835, § 3º, do CPC, que estabelece que "na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia". Sustenta que o acórdão embargado não considerou que o imóvel dado em garantia hipotecária deveria ser objeto de penhora preferencial, o que atenderia à finalidade teleológica da garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Contudo, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da garantia hipotecária e sua insuficiência para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC. Conforme consignado no julgado, "a hipoteca ofertada pela agravante, ainda que de elevado valor, não supre a exigência legal de garantia processual, pois representa mera garantia contratual, conforme entendimento pacífico do STJ".

O dispositivo invocado pela Embargante (art. 835, § 3º, do CPC) trata da ordem preferencial de penhora quando já determinada a constrição judicial, estabelecendo que, havendo garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia. Trata-se, portanto, de regra aplicável à fase de execução propriamente dita, quando já determinada a penhora de bens.

Diferente é a situação prevista no art. 919, § 1º, do CPC, que estabelece requisitos específicos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exigindo, além dos requisitos para a concessão da tutela provisória, que "a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão embargado, é clara ao estabelecer que "a garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 2521198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 02/08/2024).

Assim, não há que se confundir a regra de preferência para penhora (art. 835, § 3º, do CPC) com o requisito específico para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC). São institutos distintos, com finalidades e momentos processuais diversos.

fato de existir garantia hipotecária não significa que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução, como exige expressamente o art. 919, § 1º, do CPC. A garantia hipotecária é contratual e pré-processual, enquanto a garantia exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC é processual e deve ser constituída no âmbito da própria execução.

Quanto à alegação de que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) justificaria a concessão do efeito suspensivo, também não se verifica omissão no acórdão embargado. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para afastar requisito legal expresso, como a necessidade de garantia do juízo por penhora, depósito ou caução para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão da suspensão dos protestos, concluindo pela ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Verifica-se, portanto, que a Embargante pretende, na verdade, a reapreciação do mérito para que prevaleça sua tese, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do (antigo) CPC" (Tema Repetitivo 698 do STJ).

Ressalto, por fim, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso em análise.

Ante todo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025